Tribunal: STF
Processo: HC 72937
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA:  HABEAS   CORPUS.  REGIME   PRISIONAL  AGRAVADO  EM
APELAÇÃO  MANIFESTADA PELO MINISTÉRIO  PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE NA
GRAVIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
          Pode  o   Tribunal  fixar   o  regime   fechado,  embora  a
quantificação  da pena  aplicada seja  compativel  com o  regime mais
benefico  e o réu  atenda aos requisitos  objetivos e subjetivos para
sua obtenção, dado que a norma do art. 33, par. 2., b, do Código
Penal confere  mera  faculdade  ao  juiz  para  aplicar  ou  não  o
regime semi-aberto.  O que  não se  permite, entretanto,  e o
agravamento do regime  de cumprimento  da pena  fundado  unicamente
na  gravidade do delito imputado ao paciente, sem suficiente
justificação.    Habeas  corpus concedido  para
anular  o acórdão impugnado, para  que outra decisão  seja proferida
com indicação fundamentada do regime.